Tribunal: STF
Processo: Rcl 38466
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A não indicação da parte beneficiária do ato reclamado, bem como do endereço para sua citação, mesmo após a determinação de emenda à inicial, conduz ao não conhecimento do recurso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.